Tribunal: TJSP
Processo: 2038510-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Decisão agravada que indeferiu os benefícios da gratuidade processual – Inconformismo da agravante – Cabimento – Documentos juntados aos autos que demonstram a inexistência de sinais de riqueza e indícios de que a agravante possua condições financeiras para arcar com custas processuais e honorários advocatícios – Precariedade financeira comprovada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Decisão agravada que indeferiu os benefícios da gratuidade processual – Inconformismo da agravante – Cabimento – Documentos juntados aos autos que demonstram a inexistência de sinais de riqueza e indícios de que a agravante possua condições financeiras para arcar com custas processuais e honorários advocatícios – Precariedade financeira comprovada – Benesse concedida – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.